Tribunal: TJBA
Processo: 8011739-87.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011739-87.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: OSLLA MILANE CORDEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO EGIDIO SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

2. A alegação de omissão quanto à apreciação de boletim de ocorrência que apontaria fraude na emissão do cheque foi devidamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela ausência de impugnação específica da assinatura e pela fragilidade da prova unilateral produzida.

3. A divergência interpretativa quanto ao valor probante do documento juntado não configura erro material nem contradição interna no julgado.

4. O prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, prescinde da citação literal dos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica debatida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8011739-87.2019.8.05.0150, em que figuram como Embargante
MRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP
e como Embargada
OSLLA MILANE CORDEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25